Tribunal: STF
Processo: ARE 1267743
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO SOBRE REMESSA DE AÇÚCAR AO EXTERIOR, REGISTROS DE VENDA ANTERIORES À RESOLUÇÃO BACEN 2.163/95 - LEGITIMIDADE DO REGRAMENTO IMPOSITIVO RECEPCIONADO PELA LEI MAIOR/88, INCLUSIVE DA MAJORAÇÃO, ESTRITA LEGALIDADE - RETROATIVIDADE DAQUELA RESOLUÇÃO A CONTAMINAR SUA INCIDÊNCIA SOBRE FATOS PRETÉRITOS - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
    1. De toda precisão a r. sentença ao reconhecer legitimidade na estrutura impositiva do tributo em questão, Imposto de Exportação, assim a com solidez recair também sobre a aqui combatida tributação de remessa de açúcar ao exterior.
    2. O DL 1.578/77 reuniu os suficientes contornos a seu tempo, consoante a ordem constitucional vigente a partir de 5.10.88, aí incluída a porção aritmética ou alíquota da regra de incidência, firmada em 10% por seu art. 3°, cujo parágrafo desde então autorizou majoração em 40%, o que a um só tempo a dispensar legalidade estrita na elevação (§I° do art. 153, CF) e a gozar de imediatidade exigidora, por dispensa de anterioridade (§1° do art. 150, CR) : por conseguinte, legitima a tributação em questão, em sua formal consolidação, com efeito, no que até aqui examinado. Da mesma forma, presentes elementos de motivação e de finalidade à atacado Resolução 2.163/95, neste passo também a atender aos requisitos pertinentes.
    3. Na espécie ocorreram os fatos tributários claramente com o registro de venda do açúcar em momento anterior ao império da majoração veiculada, consoante nomenclatura assim autorizada nos termos da norma do art. 6°, § 1°, Decreto 660/92: logo, absoluto o princípio da irretroatividade da norma tributária majoradora, alínea a do inciso III, do art. 150, Lei Maior, inadmissível recaísse dita majoração sobre fatos passados, daí também o acerto da r. sentença em excluir o aumento em questão, assim mantida a sujeição tributante ao ordenamento então vigente, adequadamente aquela a conceder parcial segurança a respeito, ante os limites objetivos iniciais de busca por completa e cabal inexigibilidade do Imposto de Exportação como um todo, inadmissível ex vi legis. Neste sentido, a torrencial jurisprudência desta C. Corte, pontualmente a afastar os ângulos discordados na impetração, no que repetidos em apelo, tanto quanto a constatar a inadmissível irretroatividade majoradora, como aqui firmado. Precedentes.
    4. Improvimento às apelações e à remessa oficial.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXXVI, da CF. Sustenta, em essência, que o fato gerador do imposto de exportação é a data do registro de exportação e não do registro de venda, razão pela qual deve incidir a alíquota estipulada na Resolução do BACEN n° 2.163, de 31.05.1995. 
    A pretensão recursal merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o fato gerador do imposto de exportação se verifica com o registro da exportação, não sendo suficiente o registro de venda. Confiram-se:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. AÇÚCAR. RESOLUÇÕES N.°S 2.112/94 E 2.136/94, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. A Medida Provisória n.° 655 de 14 de outubro de 1994, convertida, após sucessivas reedições, na Lei n.º 9.019/95, teve o efeito de revogar, a partir de sua edição -- na conformidade da jurisprudência pacífica do STF --, o § 3.° do art. 1.° do DL n.° 1.578/77, que autorizava o Poder Executivo a relacionar os produtos sujeitos ao imposto em apreço, generalizando, por esse modo, a incidência do tributo, salvo hipótese prevista na Constituição (inciso II do § 3.° do art. 153). Regulamentando a norma do § 1.° do art. 1.° do referido DL n.° 1.578/77, estabeleceu o Decreto n.° 660/92 equiparação entre a guia de exportação e o registro informatizado da exportação no SISCOMEX (§ 1.° do art. 6.°), para efeito de identificação do fato gerador. No presente caso, os registros de exportação foram realizados em fevereiro e abril/95, posteriormente, portanto, à edição da MP n.° 655/94 e da Resolução n.° 2.136/94, do BACEN, que fixou a alíquota do IE em 2% para açúcares de cana, não havendo espaço para falar-se em incidência retroativa da lei tributária. Registre-se, por fim, ser irrelevante que, no caso, a venda do açúcar houvesse sido registrada no SISCOMEX antes da edição da MP 655/94, já que não se trata de ato equiparado à guia de exportação, para o efeito acima mencionado. O acórdão recorrido, dissentindo do entendimento exposto, não pode subsistir. Recurso conhecido e provido.” (RE 235.858, Rel. Min. Ilmar Galvão)
    “Tributário. Exportação de açúcar. Imposto de exportação. Fato gerador: registro no sistema integrado de comércio exterior - SISCOMEX. Ocorrência antes da edição das resoluções 2.112/94 e 2.136/94, que majoraram a alíquota do referido tributo. Impossível a retroatividade dessas normas para atingir as operações de exportação já registradas, sob pena de ofensa ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da Constituição). Precedente da Turma. Recurso extraordinário provido.” (RE 223.796, Relª. Minª Ellen Gracie)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou:
    “Todavia, na espécie ocorreram os fatos tributários claramente com o registro de venda do açúcar em momento anterior ao império da majoração veiculada, consoante nomenclatura assim autorizada nos termos da norma do art. 6°, § 1°, Decreto 660/92: logo, absoluto o princípio da irretroatividade da norma tributária majoradora, alínea a do inciso III, do art. 150, Lei Maior, inadmissível recaísse dita majoração sobre fatos passados, daí também o acerto da r. sentença em excluir o aumento em questão, assim mantida a sujeição tributante ao ordenamento então vigente, adequadamente aquela a conceder parcial segurança a respeito, ante os limites objetivos iniciais de busca por completa e cabal inexigibilidade do Imposto de Exportação como um todo, inadmissível ex vi legis.”
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, uma vez que considerou como fato gerador da exação o registro de venda. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja exigível a alíquota vigente quando do registro de exportação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator